Tribunal: TJMT
Processo: 1019091-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019091-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[XISMARCOS MARCIEL DA SILVA - CPF: 035.157.031-44 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO PRÉVIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ -COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO EM JUÍZO DA INSCRIÇÃO PRÉVIA EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não padece de qualquer vício a sentença que é prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 503,66) e aplicou a Súmula 385, do STJ, quanto aos danos morais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, rejeito as preliminares e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial para:
a)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 503,66 (quinhentos e três reais e sessenta e seis centavos)
;
b)
indeferir o pedido de indenização por dano moral;
c)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva no registro. Extingo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a reforma da sentença, ao argumento de que todas as inscrições preexistentes estão sendo discutidas em juízo, não havendo que se falar em aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, fazendo somente em sede recursal a sua comprovação, informando os números dos autos.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que o recurso deve ser desprovido.

No caso, a parte recorrente pretende a reforma da sentença para incluir a condenação por dano moral, ao argumento que as inscrições preexistentes encontram-se sendo discutidas judicialmente, fazendo somente em sede recursal esta comprovação.

Sem razão a parte promovente porque a sentença não padece de qualquer vício, já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Assim, verifico que a sentença proferida pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020